Tribunal: TJPA
Processo: 0817990-04.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817990-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE DO ROSARIO DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Agravo de instrumento. Nulidade de ato jurídico. Tutela de urgência. Pressupostos. Evidenciados. Reforma da decisão. Incabível. Recurso desprovido.

1- Agravo de instrumento

interposto contra decisão que deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para suspensão dos atos constitutivos da empresa registrada em nome do autor;

2- A questão em análise restringe-se pressupostos da tutela de urgência para reforma da decisão agravada;

3- A ilegitimidade passiva do agravante é matéria não apreciada pelo juízo
a quo
, pois suscitada em fase de contestação pelo que não se mostra cabível a apreciação neste recurso, em homenagem ao princípio da adstrição e à vedação da supressão de instância;

4- A existência ou não de fraude não pode ser constatada neste recurso; cabendo tal juízo ser feito, na ação de origem, após competente instrução processual;

5- Sobre a alegação de que a decisão agravada esgota o objeto da ação, não merece prosperar, porquanto demonstrando o devido cuidado de preservar o mérito da lide para resolver no momento processual adequado, quando determina tão somente a suspensão da inscrição da empresa em vez de decretar a dissolução da pessoa jurídica e a baixa do registro da empresa como pretendia a parte autora;

6- Os pressupostos da tutela de urgência militam em favor da parte agravada, ante a verossimilhança dos fatos narrados, reforçados pela documentação acostada aos autos de origem e a possibilidade de bloqueio de benefício na condição de agricultor familiar; enquanto o agravante não se desincumbiu de comprovar o prejuízo que a decisão seria capaz de lhe acarretar. Ainda, considera-se a possibilidade de reversão da medida caso, ao final da instrução probatória, chegue-se a entendimento contrário
;

7- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

__________

Dispositivo relevante citado: art. 300 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23 a 30/09/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão (Id. 101340599) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Dissolução de Pessoa Jurídica com Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência (processo nº 0802045-70.2022.8.14.0045) ajuizada por
JOSÉ DO ROSÁRIO DOS SANTOS PEREIRA
em face do ora agravante e da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, deferindo pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para suspensão dos atos constitutivos da empresa J. DO ROSÁRIO DOS SANTOS PEREIRA COMÉRCIO.

Em suas razões, o Estado do Pará pontua: a) sua ilegitimidade passiva, ante a natureza autárquica da JUCEPA; b) a ausência de fraude, na espécie; c) a impossibilidade de tutela que esgote o objeto da ação.

Requer que se atribua efeito suspensivo ao recurso. Ao final, o total provimento do agravo para reforma da decisão agravada, com sua exclusão da lide.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id 17059723).

Contrarrazões (Id 18407281).

O Ministério Público manifesta-se pelo provimento do recurso (Id 20549101).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

Os autos reportam que a parte autora ajuizou ação com o intuito de ver decretada a dissolução da sociedade empresarial em seu nome, alegando a ocorrência de fraude. Deferido o pedido liminar nos termos do dispositivo a saber:

“Ante o exposto, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, para determinar que as Requeridas realizem, imediatamente, a SUSPENSÃO dos Atos Constitutivos da Empresa J DO ROSÁRIO DOS SANTOS PEREIRA COMÉRCIO.”

A presente análise recursal cinge-se à averiguação dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar; não sendo, este instrumento, o adequado para resolução do mérito da questão posta na ação originária, ou se incidiria em indevida supressão de instância.

O agravante requer a reforma da decisão argumentando o seguinte: a) sua ilegitimidade passiva, ante a natureza autárquica da JUCEPA; b) a ausência de fraude, na espécie; c) a impossibilidade de tutela que esgote o objeto da ação.

No que se refere à ilegitimidade passiva do Estado do Pará, em que pese o entendimento a respeito da autonomia administrativa, financeira e patrimonial da JUCEPA que possui natureza jurídica de autarquia estadual, conforme disposição do art. 1º da Resolução nº 008/2021 (Regimento Interno da JUCEPA), é matéria não apreciada pelo juízo
a quo
, pois suscitada em fase de contestação. Assim, não se mostra cabível a apreciação da ilegitimidade neste recurso, em homenagem ao princípio da adstrição e à vedação da supressão de instância.

Quanto à alegada ausência de fraude, verifico que a decisão concessiva da tutela se respalda na documentação acostada aos autos. Transcrevo trecho do
decisum
:

“Vejamos o que dispõem o art. 300 do NCPC, que a regulamenta: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Isto posto, há de esclarecer que as tutelas provisórias, como o próprio nome indica, exigem a prolação de decisão judicial baseada em grau mínimo de convencimento do magistrado, baseado em um juízo de probabilidade, tendo em vista que o esgotamento da cognição advirá nas etapas processuais seguintes, garantindo maior segurança ao pronunciamento final, o qual poderá vir a confirmar ou revogar a decisão anteriormente concedida.

Dessa forma, nos limites desta análise sumária, entendo que os efeitos da tutela jurisdicional devem ser antecipados, uma vez que as alegações e provas carreadas aos autos apontam no sentido de serem verossímeis.

Existem indícios de que o requerente teve seus dados usados de forma indevida em registro de empresa sediada em Município diferente de seu domicílio, podendo causar-lhe prejuízos diversos, inclusive de natureza fiscal (ID’s 58146799, 58146797 e 58146796).”

A ação de origem consiste em anulatória de ato jurídico e dissolução de pessoa jurídica c/c pedido de danos morais. O autor alega que, no 2º semestre de 2021, descobriu a existência de uma empresa vinculada a seu nome - J DO ROSÁRIO DOS SANTOS PEREIRA COMERCIO., com NIRE SEDE 15101744954, inscrita no CNPJ 19.198.104/0001-80, com início da atividade em 04/11/2013, estabelecida na Avenida Cristo Rei, n° 100, Bairro Cidade Nova, Município de Jacundá, Pará, com objeto social de “Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância em produtos alimentícios – supermercados – comércio varejista de bebidas – comércio varejista de armarinho – comércio varejista de artigos de papelaria”, sendo uma empresa de pequeno porte, conforme documento emitido pela JUECEPA. Destaca que o nome de fantasia do estabelecimento é “Comercial Santos”, e na SRF consta como “Ativa”. Sustenta ter estranhado o fato, pois é pessoa humilde, agricultor e jamais havia constituído qualquer sociedade empresária e, nunca esteve no Município de Jacundá, pelo que comunicou, imediatamente, o fato à Polícia, registrando Boletim de Ocorrência – BO.

Colacionou documentos de acordo com as alegações e formulou pedido de tutela provisória para decretar a dissolução da pessoa jurídica apontada como fraudulenta, ordenando, em seguida, que a JUCEPA promova, dentro do prazo de 48 horas, a baixa do registro da empresa supracitada sem qualquer ônus, devendo a providência adotada ser comunicada aos Órgãos Fazendários Federais, Estaduais e Municipais, tudo sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

Por cautela, foi determinada apenas a suspensão da inscrição da empresa, considerando a necessidade de estabelecimento de contraditório e o não esgotamento do mérito da demanda.

Sabemos que, infelizmente, no nosso país, é costumeiro que pessoas de má-fé se aproveitem de CPF de pessoas humildes para a abertura de empresas com o intuito de ficarem anônimos e se desonerarem das obrigações respectivas do ato. De outra banda, há casos em que a situação de fraude é alegada para eximir a pessoa física do pagamento de tributos devidos pela pessoa jurídica.

Quanto à existência ou não de fraude, no caso concreto, é matéria a ser exaurida com a pertinente instrução do processo. Não cabe, neste recurso, cuidar do mérito da demanda, o que configuraria indevida supressão de instância e sequer seria possível pois somente a devida instrução da lide de origem pode trazer a verdade dos fatos.

Sobre a alegação de que a decisão agravada esgota o objeto da ação, não merece prosperar, porquanto demonstrando o devido cuidado de preservar o mérito da lide para resolver no momento processual adequado, quando determina tão somente a suspensão da inscrição da empresa em vez de decretar a dissolução da pessoa jurídica e a baixa do registro da empresa como pretendia a parte autora.

Nesse contexto, concluo que a probabilidade do direito milita em favor da parte agravada, ante a verossimilhança dos fatos narrados, reforçados pela documentação acostada aos autos de origem que comprovam a condição do autor, seu endereço em localidade diversa da empresa e a reclamação sobre o acontecimento na delegacia de polícia.

Quanto ao perigo da demora, o autor, ora agravado, na condição de agricultor familiar pode ter seu benefício bloqueado; enquanto o agravante não se desincumbiu de comprovar o prejuízo que a decisão seria capaz de lhe acarretar. Considero, ainda, que a medida pode ser revertida caso, ao final da instrução probatória, chegue-se a entendimento contrário.

Revogo a decisão proferida ao Id 17059723.

Diante do exposto
, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada em seus termos, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de setembro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/09/2024